Tribunal: TJBA
Processo: 8040233-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040233-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU. DANO MORAL AFASTADO POR INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega negativação indevida por débito não contratado junto à instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação da relação jurídica e da origem do débito que ensejou a negativação; (ii) se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo configura dano moral indenizável, diante da existência de apontamentos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A juntada unilateral de faturas não constitui prova suficiente da relação jurídica, sendo necessária a apresentação de elementos que demonstrem a efetiva contratação.

5. Ausente prova idônea da origem do débito, configura-se ilícita a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação.

6. O dano moral, contudo, não é devido quando existente inscrição preexistente legítima, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não afastada pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança, não sendo suficientes documentos unilaterais. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja sua exclusão, mas não gera dano moral quando houver negativação preexistente legítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 373, II, 86 e 98, §3º; CDC,
arts
. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8030005-45.2023.8.05.0001
, figurando como apelante
ISMAEL SANTANA SANTOS
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.